Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores existentes na conta bancária do agravante. Documentos demonstram que os valores bloqueados são oriundos de rendimentos de trabalho como garçom.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a liberação parcial dos valores bloqueados, em razão da sua natureza salarial, à luz da jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade em casos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas salariais, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade para garantir o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor. 5. No caso concreto, o bloqueio integral compromete a subsistência do agravante e de sua família. A liberação de 70% do montante bloqueado preserva o mínimo necessário ao sustento do devedor, atendendo também ao direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para pagamento de dívidas comuns, desde que respeitado percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor. 2. É proporcional a liberação de 70% dos valores bloqueados quando comprovada a origem salarial dos rendimentos."